Tribunal: TJMT
Processo: 0005441-16.2013.8.11.0004
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-05-24
Data de publicação: 2022-05-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

0005441-16.2013.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[MARIO EDMILSON AMORIM - CPF: 426.931.011-15 (APELANTE), LINDALVA DE FATIMA RAMOS - CPF: 425.186.521-91 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), VALCY SOUSA DA PURIFICACAO - CPF: 569.357.301-04 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.
E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - FURTO– SENTENÇA CONDENATÓRIA - INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA PARA A CONDENAÇÃO -

PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO - PROVAS NÃO JUDICIALIZADAS - CONTEXTO FÁTICO PROBATÓRIO - DÚVIDA QUANTO À AUTORIA DO FURTO - ABSOLVIÇÃO DO APELANTE PELO FURTO – RECURSO PROVIDO

O c. STJ firmou entendimento no sentido de que a responsabilização penal somente deve ser reconhecida quando houver juízo de certeza acerca da materialidade e autoria do crime, de modo que,
“nos termos do art. 155 do CPP,
é vedada a condenação fundada exclusivamente em elementos informativos do inquérito policial, não submetidos ao crivo do contraditório e da ampla defesa.”
(STJ, AgRg no AREsp 1096705/PR)
.

“Se a prova recolhida durante a instrução processual é insuficiente para a condenação, por ser frágil e pouco convincente, lastreada apenas na palavra dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante e no depoimento vago da vítima na delegacia, a absolvição do agente, com amparo no princípio do in dubio pro reo, é medida de rigor, sendo vedado ao magistrado fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, sem confirmação sob o crivo do contraditório, sob pena de violação à regra insculpida no art. 155 do CPP.”
(TJMT, N.U 0001970-09.2015.8.11.0008)

“Impõe-se a reforma da sentença condenatória, para fins de absolver o réu da imputação da prática do crime de furto, quando, a partir do contexto probatório, não se mostrar possível visualizar, com absoluta certeza, a autoria delitiva [...]”
(TJMT, N.U 0003234-34.2017.8.11.0059).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 0005441-16.2013.8.11.0004 - COMARCA
DE BARRA DO GARÇAS

APELANTE (S):

MARIO EDMILSON AMORIM

APELADO (S):

MINISTÉRIO PÚBLICO

RELATÓRIO

Apelação criminal interposta por
MARIO EDMILSON AMORIM

contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças, nos autos de ação penal (5441-16.2013.8.11.0004), que o condenou por furto qualificado pela escalada e rompimento de obstáculo a 2 (dois) anos e 9 (nove) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa, em regime inicial semiaberto, substituída por duas penas restritivas de direito - art. 155, § 4o, I e II - (ID. 123678072).

O apelante sustenta que: 1) inexistem provas suficientes para condenação; 2)
“não há qualquer prova técnica realizada no local do fato a sustentar”
a escalada; 3) a indenização teria sito estipulada de maneira desproporcional; 4)
“a culpabilidade, os motivos, circunstâncias e consequências do crime são normais à espécie”
.

Pede o provimento para que seja absolvido. Subsidiariamente, redimensionada as penas (ID 123678089).

A 2a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE BARRA DO GARÇAS pugna pelo desprovimento do recurso (ID. 123678092).

A i. 10a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo provimento parcial, em parecer assim sintetizado:

“Apelação Criminal – condenação pelo crime de furto qualificado (artigo 155, § 4o, incisos I e II, do Código Penal) – recurso defensivo – 1. pleiteada a absolvição, por ausência de provas da autoria delitiva – impossibilidade – autoria e materialidade devidamente comprovadas – perícia papiloscópica realizada em objeto deixado nas imediações da residência da vítima, a qual constatou que as impressões digitais colhidas foram produzidas pelo dedo indicador da mão esquerda do acusado – 2. pugnado o decote da qualificadora da escalada – inadmissibilidade – existência de laudo pericial que atesta a incidência da mencionada qualificadora – 3. requestada a mitigação da pena basilar – inviabilidade – presença de circunstância judicial desfavorável – culpabilidade acentuada – havendo mais de uma qualificadora do delito, é possível que uma delas seja utilizada para qualificar o crime e a outra para elevar a pena na primeira fase da dosimetria – fração de 1/8 (um oitavo) – fundamentação concreta e idônea – 4. objetivado afastamento da condenação a reparação dos danos à vítima – acolhimento – ausência de contraditório e ampla defesa – pelo provimento parcial do apelo, para afastar a condenação a título de reparação de danos à vítima.” (Amarildo Cesar Fachone, procurador de Justiça – ID 124578196)

É o relatório.

À d. Revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verificam hipóteses de extinção da punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

[...] no 18 de novembro de 2012, no interior da residência, localizada na Rua Simião Araya, no 1177, centro de Barra do Garças/MT, MARIO EDMILSON AMORIM, imbuído de animus furandi, mediante rompimento de obstáculo e escalada, subtraiu, para si e com ânimo de assenhoramento definitivo, coisas alheias móveis consistentes em 01 (um) notebook, cor preta, marca Acer, modelo Aspire 5920, avaliado em R$ 900,00 (novecentos reais), 01 m) relógio cor dourada, marca Seculus, avaliado em R$ 210,00 (duzentos e dez reais), 01 (um) relógio, cor vermelha marca Sport, avaliado em R$ 30,00 (trinta reais), 01 (uma) máquina fotográfica, cor rosa, marca Sony, avaliada em R$ 200,00 (duzentos reais), 01 (um) perfume importado, marca White Diamonds, avaliado em R$ 70,00 (setenta reais), 01 (um) anel de ouro, avaliado em R$ 300,00 (trezentos reais), 01 (um) par de sapatos masculino, cor preta, avaliado em R$ 40,00 (quarenta reais), 01 (um) GPS, cor preta, marca Bak, avaliado em R$ 150,00 (cento e cinquenta reais), 01 (uma) bicicleta feminina, cor prata/cinza, marca Mormall, aro 26, avaliada em R$ 200,00 (duzentos reais), 01 (uma) mochila florida, cor lilás, marca Tripcool e várias peças de roupas, conforme autos de avaliação às fls. 65 e 94-IP, pertencente à vítima, Valcy Sousa da Purificação, conforme Boletim de Ocorrência às fls. 03-IP, conforme declarações de ID no 57290638. [...]

Diante do exposto, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso denuncia MARIO EDMILSON AMORIM como incurso nas sanções do art. 155, § 4o, inciso I e II (1o FATO) do Código Penal, [...]”.
(Wilson Luiz Franco Mendes, promotor de Justiça – ID 123678071).

O Juízo singular identificou a responsabilidade penal do apelante e dosou as penas nos seguintes termos:

[...] Malgrado a versão apresentada pelo réu em Juízo, este confessou a prática delitiva em sede policial, descrevendo detalhadamente a dinâmica dos fatos. Ressalto o exame pericial papiloscópico que indicou que o réu esteve no local e manuseou parte dos móveis do local (fls.56/61).

Há de se considerar o acervo probatório produzido nos autos de modo geral, não se desconsiderando as provas produzidas em sede investigativa, mormente as provas periciais produzidas por agentes estatais com formação e treinamento específico para tanto (fls.56/61 e 78/84), pelo fato de que todas indicam a conduta infratora do réu.

[...]Analisando conjuntamente todas as provas produzidas no presente encarte, mormente a confissão extrajudicial do réu, evidente que a autoria do delito em tela recai sobre o réu.

[...] Posto isso, JULGO PROCEDENTE a denúncia e, por conseguinte, CONDENO o réu MARIO EDMILSON AMORIM, qualificado nos autos, como incurso nas sanções do art. 155, § 40, I e II do CP.

Passo, consequentemente, a dosar a pena. Saliento que a escalada será utilizada para qualificar o crime e o rompimento de obstáculo como circunstância judicial desfavorável.

DOSIMETRIA. [...] Circunstâncias judiciais. A culpabilidade revela-se DESFAVORÁVEL, uma vez que o réu teve que se utilizar de conhecimentos específicos para desobstruir seu caminho rumo à consumação delitiva, rompendo obstáculo e desativando sistema de segurança a fim de evitar responsabilização por sua conduta.

[...] Desta forma, fixo a pena-base do condenado em 2 (dois) anos e 9 (nove) meses de reclusão.

Circunstâncias legais. Presente a atenuante da CONFISSÃO ESPONTÂNEA, prevista no art. 65, III, e a agravante da REINCIDÊNCIA, prevista no art. 61, I, do CP, sendo o réu reincidente em razão do Processo de Execução de Pena - Código 164997 em trâmite perante o Juizo da ia Vara Criminal desta Comarca (f1.145).

[...] Assim, fixo a pena do crime de FURTO QUALIFICADO em 2 (dois) anos e 9 (nove) meses de reclusão. Da pena de multa.

[....] Ante o exposto, TORNO DEFINITIVA a pena do réu MARIO EDMILSON AMORIM, em 2 (DOIS) ANOS E 9 (NOVE) MESES DE RECLUSÃO e 1 (TREZE) DIAS-MULTA, em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos pela prática dos delitos tipificados nos arts. 155, §40, I e II do CP. Regime de cumprimento da pena.

O regime inicial de cumprimento da pena será o SEMIABERTO, em virtude da quantidade de pena e de sua condição de reincidente, nos termos do art. 33, §20, "c" do CP.

Do direito de recorrer em liberdade. Tendo o réu respondido o feito livre, não havendo alteração fática que enseje a decretação de sua prisão, lhe concedo o direito de recorrer em liberdade. Detração.

Não tendo o réu sido preso por ordem exarada nos presentes autos, deixo de operar a detração.

Substituição da pena. Considerando que o crime não foi cometido com violência ou grave ameaça à pessoa e que a pena não é superior a quatro anos, hei por bem substituir a pena privativa de liberdade aplicada por 02 (duas) penas restritivas de direitos, em consonância com o disposto no art. 44, §2°, do Código Penal, sendo: 1 (uma) pena de restritiva de direitos e 1 (uma) pena de prestação de serviços à Comunidade, a ser fixada pelo Juízo da Execução. Valor mínimo para reparação dos danos.

Fixo, a título de reparação de danos, o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a serem destinados à vítima, no caso, VALO' SOUSA DA PURIFICAÇÃO. [...]”
(Marcelo Sousa Melo Bento de Resende, juíz de Direito – ID. 123678072)

Pois bem.

A materialidade está comprovada pelo Laudo no 500.2.05.2021.006608-01 (fls. 130/133-ID 114436952), Laudo Papiloscópico no 019/2021 (fls. 56/61) e Auto de Apreensão no 2021.16.152579 (fls. 56-ID 114434482), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, foram ouvidos Valcy Sousa da Purificação, vítima (ID 123678071), Suerbson Allan Dantas de Abreu, policial militar ID 123678071), Abílio César Mendes, policial militar ID 123678071), Rodrigo Moraes da Silva, testemunha, ID 123678071) e interrogado
o apelante
(ID 123678071).

Em Juízo, procedeu-se a oitiva de Suerbson Allan Dantas de Abreu, Rodrigo Moraes da Silva, Valcy Sousa da Purificação e o interrogatório do apelante (Relatório de Mídias – ID. 123678078).

Destacam-se do conjunto probatório que:

- Silvanilde Teixeira de Queiroz e Henrique Silva de Freitas [papiloscopistas] concluíram, no exame pericial, que as impressões papiloscópicas na sacola, encontrada nas imediações da residência furtada, que
“o fragmento de impressão digital questionado [...] foi produzido peo dedo indicador na mão esquerda da pessoa identificada [...] com o nome de Mario Edmilson Amorim”
(ID 123678071);

Leitiely de Deus Honorato e Elisangela Martins Da Cruz relataram, à autoridade Policial, que o apelante teria oferecido os relógios apreendidos; ofereceram 2 (dois) tragos de crack e ele [apelante] entregou os relógios;

- Valcy Sousa da Purificação [vítima] narrou, tanto no inquérito policial quanto judicial, que diversos bens furtados em sua residência; o “suspeito” escalou o muro e arrombou uma porta; foi realizada a perícia no local e recuperado apenas alguns itens (Relatório de Mídias – ID. 123678078);

- Rodrigo Moraes da Silva [testemunha] e Suerbson Allan Dantas de Abreu [policial militar] asseveraram, em Juízo, que não se recordam dos fatos; não sabem dizer se o apelante teve envolvimento no furto realizado na casa da vítima Valcy Sousa da Purificação (Relatório de Mídias – ID. 123678078);

- MARIO EDMILSON AMORIM [apelante] negou, em ambas as fases da persecução penal, que cometeu o furto a ele imputado; não estava no local dos fatos na data do furto [18.12.2012]; que o depoimento prestado aos policiais militares na cidade de Aragarças/GO foi feito sob coação e “tortura” (Relatório de Mídias – ID. 123678078).

Dito isso, vejamos.

A autoria delitiva foi atribuída ao apelante após as prisões de
Leitiely de Deus Honorato e Elisangela Martins Da Cruz, em posse de dois relógios subtraídos da vítima Valcy Sousa da Purificação, as quais lhe atribuíram [apelante]
a

comercialização em troca de “2 tragos de crack”, bem como por ter sido reconhecida as suas digitais em uma sacola apreendida nas “imediações da residência”, conforme conclusão dos peritos oficiais no
Laudo Papiloscópico no 019/2021
.

Note-se que Leitiely de Deus Honorato e Elisangela Martins Da Cruz não foram arroladas como testemunhas na inicial acusatória, de modo que não foram ouvidas em Juízo e não há, nos autos, a descrição das circunstâncias em que fora apreendida a “sacola” que “continha” as digitais do apelante; se ela [sacola] foi localizada por agente público ou pela vítima; o local exato em que foi encontrada, tampouco a distância para a residência.

Não bastasse, o próprio agente público [
Rodrigo Moraes da Silva],
responsável por localizar o apelante com a mochila da vítima, demonstrou, em Juízo, não se recordar dos fatos, bem como se
MARIO EDMILSON AMORIM [
apelante] possuía envolvimento com o fato.

O c. STJ firmou entendimento no sentido de que a responsabilização penal somente deve ser reconhecida quando houver juízo de certeza acerca da materialidade e autoria do crime, de modo que,
“nos termos do art. 155 do CPP,
é vedada a condenação fundada exclusivamente em elementos informativos do inquérito policial, não submetidos ao crivo do contraditório e da ampla defesa.”
(STJ, AgRg no AREsp 1096705/PR - Relatora: Min. Maria Thereza de Assis Moura- 13.6.2017)
.

Nesse sentido, decidiu este e. Tribunal:

“Se a prova recolhida durante a instrução processual é insuficiente para a condenação, por ser frágil e pouco convincente, lastreada apenas na palavra dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante e no depoimento vago da vítima na delegacia, a absolvição do agente, com amparo no princípio do in dubio pro reo, é medida de rigor, sendo vedado ao magistrado fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, sem confirmação sob o crivo do contraditório, sob pena de violação à regra insculpida no art. 155 do CPP.”
(N.U 0001970-09.2015.8.11.0008, Relator: Des. Orlando De Almeida Perri – 10.11.2016)
;

“Impõe-se a reforma da sentença condenatória, para fins de absolver o réu da imputação da prática do crime de furto, quando, a partir do contexto probatório, não se mostrar possível visualizar, com absoluta certeza, a autoria delitiva [...]”
(N.U 0003234-34.2017.8.11.0059 - Segunda Câmara Criminal - 10.04.2018).

Nesse contexto, impõem-se absolver o apelante pelo furto descrito na denúncia por inexistirem provas suficientes para a condenação (CPP. Art. 386, VII).

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO
para absolver
MARIO EDMILSON AMORIM

do
furto
, nos termos do art. 386, VII, do CPP.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/05/2022